Tribunal: STF
Processo: HC 200231
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 656.211/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 24.02.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (656.211/SP) no STJ. O Relator, Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, bem como a ausência dos requisitos estampados no artigo 312 do CPP. Ressalta que: “1) O Paciente não teve seu nome relatado em qualquer denúncia anônima devidamente registrada/formalizada pela Policia Militar; 2) A propriedade da droga foi devidamente assumida por Breno, o que só reforça não estar relacionado com o envolvido; 3) o Paciente possuí residência fixa, é primário (cf. doc. anexo), é pessoa trabalhadora e honesta que labora no ramo da reciclagem, possuindo registro como MEI (microempreendedor individual) cf. doc. anexo; 4) O dinheiro encontrado em sua residência é fruto do seu trabalho, bem como do auxílio que recebe sua esposa”.
    5. Fazendo referência à Recomendação 62 do CNJ, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Destaca que o paciente “se encontra com sérias suspeitas de ter contraído COVID-19, além de ser portador de Hepatite C”.
    6. A defesa requer:
    “a) Diante da presença do fumus boni iuris, que pode ser visto na documentação encartada; e do periculum in mora, que esta comprovada com a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente - diga-se de passagem, por decisão totalmente desfundamentada e amparada em dispositivo declarado inconstitucional -, que se determine liminarmente, e com abrandamento da súmula 691/STF, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, até o final da presente ação mandamental; 
    b) Concedida a liminar alvitrada, seja colhido o parecer da PGR, e, ao final, seja a Ordem de Habeas Corpus concedida ao Paciente para (i) garantir-lhe o direito à liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares distintas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP; ou, alternativamente, seja concedida a presente ordem para (ii) garantir ao Paciente o direito à prisão domiciliar, em razão da alta probabilidade do mesmo estar infectado.”
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do decreto prisional:
    “Conforme pesquisa da Folha de Antecedentes e certidões processuais (fls.53/71), os acusados apresentam péssimos antecedentes, inclusive MARCO já tendo sido condenado por crime de tráfico de drogas. Não obstante, o acusado BRENO possui diversas condenações por atos infracionais, conforme se verifica pela certidão de distribuições de Ações da Infância e Juventude. Ele mesmo confessou em seu interrogatório praticar o tráfico desde 2013. Ademais, além das drogas, a apreensão de munição no imóvel de MARCO demonstra sua personalidade voltada ao crime e certo grau de periculosidade. Assim sendo, as condições pessoais de ambos demonstram que qualquer outra medida diferente da segregação cautelar, seria ineficaz para coibir novo envolvimento dos autuados com a prática delitiva.” (Grifos acrescentados)
    10. Ademais, tal como assentou o Tribunal de origem, “não ficou efetivamente comprovado que o Paciente se encontre no grupo de risco, no que concerne à pandemia do novo coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 11.03.2020”.
    11.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator